Tribunal: TJES
Processo: 5017198-90.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017198-90.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MARIA JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REALIZADOS POR SINDICATO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. DOCUMENTO JUNTADO COM ASSINATURA SEMELHANTE À DA AUTORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ART. 51, II, LEI Nº 9.099/1995. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por sindicato contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenando-o à restituição dos valores descontados (R$ 1.835,06) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a competência do Juizado Especial para apreciar demanda que envolve a análise da autenticidade de assinatura em documento de filiação sindical, diante de dúvida razoável sobre sua veracidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 3º da Lei nº 9.099/1995 restringe a competência dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade.
04. A similitude entre a assinatura do documento de filiação e aquela constante nos documentos pessoais da autora afasta a hipótese de fraude grosseira, impondo a realização de prova pericial grafotécnica.
05. Nos termos do enunciado 28 deste Colegiado Recursal, há incompetência do Juizado Especial quando necessária a produção de prova pericial complexa para aferir a autenticidade da manifestação de vontade do aderente.
06. Impõe-se, assim, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a incompetência do Juizado Especial e extinguir o feito sem resolução do mérito.
08. Tese de julgamento:
“A similitude entre assinaturas constantes de documentos apresentados em ação que discute descontos sindicais em benefício previdenciário configura dúvida razoável sobre a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, impondo a realização de prova pericial grafotécnica, hipótese que afasta a competência dos Juizados Especiais (art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995).”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, 46 e 51, II; Enunciado 28 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5017198-90.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDA:
MARIA JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REALIZADOS POR SINDICATO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. DOCUMENTO JUNTADO COM ASSINATURA SEMELHANTE À DA AUTORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ART. 51, II, LEI Nº 9.099/1995. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por sindicato contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenando-o à restituição dos valores descontados (R$ 1.835,06) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a competência do Juizado Especial para apreciar demanda que envolve a análise da autenticidade de assinatura em documento de filiação sindical, diante de dúvida razoável sobre sua veracidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 3º da Lei nº 9.099/1995 restringe a competência dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade.
04. A similitude entre a assinatura do documento de filiação e aquela constante nos documentos pessoais da autora afasta a hipótese de fraude grosseira, impondo a realização de prova pericial grafotécnica.
05. Nos termos do enunciado 28 deste Colegiado Recursal, há incompetência do Juizado Especial quando necessária a produção de prova pericial complexa para aferir a autenticidade da manifestação de vontade do aderente.
06. Impõe-se, assim, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a incompetência do Juizado Especial e extinguir o feito sem resolução do mérito.
08. Tese de julgamento:
“A similitude entre assinaturas constantes de documentos apresentados em ação que discute descontos sindicais em benefício previdenciário configura dúvida razoável sobre a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, impondo a realização de prova pericial grafotécnica, hipótese que afasta a competência dos Juizados Especiais (art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995).”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, 46 e 51, II; Enunciado 28 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrida, alegou que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI) debitou unilateralmente valores de seu benefício previdenciário, sem que houvesse filiação ou autorização para tais descontos, pleiteando a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14805738) dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, declaro a inexistência da relação jurídica entre as partes e dos débitos decorrentes,
determinando ao réu que cesse, imediatamente e independente do trânsito em julgado da presente, os descontos eventualmente ainda realizados em benefício da parte autora e se abstenha de realizar novos descontos, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno
. Condeno o requerido a restituir à parte requerente o valor de R$1.835,06, atualizado monetariamente a partir do desconto e acrescido de juros legais a partir da citação, sem prejuízo dos descontos realizados durante o curso do processo, com base no art. 323, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido, ainda, ao pagamento à parte autora do valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Em seu Recurso Inominado (ID 14805741), o recorrente busca a reforma da sentença, reiterando a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica, e, no mérito, defende a legítima filiação da recorrida, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pelo afastamento ou minoração da condenação por danos morais.

Embora devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (Id 15208724).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrente, em sede de contestação, juntou o documento de autorização dos descontos (Id 14805322), que apresenta assinatura semelhante à da recorrente. Nesse aspecto, verifico que a assinatura da ficha associativa da parte contratante (Id 14805325) se assemelha à assinatura que consta no documento de identificação da parte (Id 14805302) e na procuração (Id 14805304), não sendo possível averiguar se a assinatura se trata de falsificação ou se pertence à parte autora.

Diante disso, para averiguar a autenticidade da assinatura constante no contrato supostamente firmado entre as partes, necessária a análise de profissional devidamente habilitado, com a realização de prova pericial especializada.

Dessa forma, diante da similitude das assinaturas, necessário o auxílio de perícia grafotécnica para que seja verificada a autenticidade da assinatura constante no pacto, em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Destarte, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ASSINATURAS PARECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegou a autora em sua inicial que foi realizado empréstimo consignado mediante fraude com descontos das parcelas na conta bancária em que recebia o benefício do INSS. Afirmou que a assinatura constante no contrato não possui semelhança com a sua e que percebeu a fraude após terem sido descontadas 34 parcelas. Pleiteou o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 2. O Juízo de origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Insurgem-se os seus herdeiros, substitutos processuais em razão do falecimento da autora, alegando a existência de fraude grosseira e a confissão do réu sobre a fraude. 4. Da análise das provas trazidas aos autos, bem como do confronto das assinaturas contida no documento de identificação da autora e da aposta no contrato, não vislumbro a existência de fraude grosseira alegada nas razões recursais. 5. Com efeito, além das assinaturas serem parecidas, carece de verossimilhança a afirmação da autora quanto à existência de fraude quando levou 34 meses para perceber os descontos que alega serem indevidos e possui outros empréstimos consignados vinculados à mesma conta.
6. Nesse contexto, entendo pela efetiva necessidade de realização de uma perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho, portanto, a sentença tal como posta
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3552346). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO SEMELHANTE A ASSINATURA DA AUTORA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurgiu contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa, isto em razão de o contrato de empréstimo consignado, defendido como fraudulento, conter assinatura semelhante à da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que juntou documentos que demonstram a ilegalidade do contrato, na medida em que não houve o crédito do empréstimo consignado, em sua conta corrente. 3. Os documentos juntados, aos autos, geram dúvidas a respeito de o contrato ser ou não legítimo. A assinatura constante do Contrato de Empréstimo Consignado é semelhante a da autora. É o caso em que se necessita de uma análise específica para o deslinde da controvérsia, que só pode ser feita por um perito, extrapolando a competência dos juizados especiais, razão porque a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, não merece reforma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Custas não foram recolhidas. Condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), SUSPENSA sua EXIGIBILIDADE em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, que ora se defere. 6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. (TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017).

Portanto, reconheço a incompetência do juizado especial, na forma dos arts. 3º,
caput
, e 51, II, ambos da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença e reconhecer a incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial
, declarando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma art. 51, II, da Lei n° 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)